Tribunal: CARF
Processo: 10845.003740/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003740/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO
Verificado nos autos que o recurso voluntário questiona matéria totalmente
julgada a favor do contribuinte na primeira instância, fica caracterizada a perda
de objeto da peça recursal e o respectivo não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Suplementar Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), de fls.13, relativamente ao
ano-calendário de 2006, com o seguinte crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003740/2008-85
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003740/2008-85

2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.

3. Devidamente cientificado sobre o lançamento tributário que lhe foi imputado, o
interessado apresentou a impugnação de fls.01/02, com as seguintes argumentações;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003740/2008-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de despesas com honorários advocatícios da base de
calculo do imposto de renda de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
No recurso, o recorrente alega que as despesas com honorários advocatícios, no
valor de R$ 17.619,66, devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto por estarem
comprovadas nos autos.
Da análise do Acórdão da Impugnação, verifica-se que o pedido na alegação do
contribuinte já foi satisfeito, conforme abaixo:

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003740/2008-85

4. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dela tomo
conhecimento.
I- Da glosa da compensação do imposto de Renda na Fonte
5. Em relação à infração acima, o contribuinte não apresentou em sua impugnação
qualquer contestação a respeito, razão pela qual, com base no art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, será considerada como não impugnada, devendo a DRF/SANTOS,
proceder à formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, nos termos do §1o do art.21 do mesmo diploma legal.
II- Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista- Valor: R$20.309,64
6. No que se refere à Omissão de Rendimentos acima, o contribuinte solicita que sejam
considerados os honorários advocatícios por ele pagos na ação trabalhista e junta à sua
impugnação o recibo correspondente a tais despesas no valor de R$ 17.619,66 (fls.04),
antes não apresentado à fiscalização, razão pela qual, segundo consta na Descrição dos
Fatos que acompanha a Notificação, não foram consideradas na base de cálculo dos
rendimentos as referidas despesas.
7. Desta forma, em obediência aos princípios da verdade material e da legalidade,
deverão ser diminuídas da base de cálculo dos rendimentos em discussão no valor
de R$ 61.355,24, as despesas acima referenciadas na quantia de R$ 17.619,66,
resultando em um valor liquido tributável de R$ 47.735,58.
8. Tendo o contribuinte declarado os rendimentos tributáveis na importância de R$
41.045,60, tem-se uma diferença correspondente a rendimentos omitidos na importância
de R$ 6.689,98.
9. Assim, levando-se em conta as conclusões e fatos expostos no presente Voto, deverá
ser recalculado o lançamento ora impugnado, conforme a seguir demonstrado:
Descrição
Valores Em R$
1) Rendimento tributável declarado
41.045,60
2) Omissão de rendimentos apuradas no julgamento
6.689,98
3) Rendimento tributável apurado no julgamento
47.735,58
4) Desconto Simplificado ( linha 3x0,20 limitado a R$11.167,20)
9.547,11
5) Prev. Oficial sobre os rendimentos omitidos
0,00
6) Base de Cálculo apurada (1+2+3-4-5)
38.188,46
7) Imposto Apurado Após Alterações (tabela anual do IR do exercício de 2007)
* 4.508,09
8) Total de Imposto Pago Declarado
11.340,22
9) Glosa de Imposto Pago mantida
11.340,22
10) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00

11) Saldo do Imposto a pagar Apurado neste julgamento (7-8 +9-10))
4.508,09
12) Imposto a restituir declarado
8.303,92
13) Imposto já restituído
0,00
14) Imposto suplementar
4.508,09
* 27,5% s/38.188,46– 4.508,09 (parcela a deduzir)
10. Cumpre alertar a DRF/Santos para proceder à formação de autos apartados para a
imediata cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, sujeito à Multa de Mora
calculado adiante, consignando essa circunstância no processo original, nos termos do
art.21,§1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
11. Por todo o exposto, Voto pela Procedência Parcial da Impugnação, devendo ser
mantido o crédito tributário da seguinte forma:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Ofício e Juros de Mora) - cód.2904
1.672,70
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora e Juros de mora) – cód.0211
2.835,39
Total
4.508,09
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003740/2008-85

Recife, Sala das Sessões – PE, 21 de novembro de 2013
Maria de Fátima Godoy Acioly Tartarelli
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário por perda do objeto

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 55
DF CARF MF
Original